Tribunal: TJPA
Processo: 0802128-12.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802128-12.2022.8.14.0005

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: INNA FERNANDES DA SILVA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO Nº
0802128-12.2022.8.14.0005

ORIGEM:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA

AGRAVANTE:
INNA FERNANDES DA SILVA GOMES

ADVOGADO:

JOSE WILLIAN RODRIGUES – OAB/PA 33.468-A

AGRAVADO:
BANCO ITAUCARD S/A

ADVOGADO:
JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS – OAB/PA 24.872-A
e
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA 24.871-A

REL
ATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do banco e reformou sentença de extinção da Ação de Busca e Apreensão, reconhecendo a validade da notificação extrajudicial enviada para constituição em mora, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a tese fixada no Tema 1132/STJ deve ser aplicada ao caso concreto; a divergência entre os números do contrato bancário e da notificação extrajudicial invalida a constituição em mora; e se a parte recorrente faz jus ao benefício da justiça gratuita;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação imediata do Tema 1132/STJ aos processos em curso, por ausência de modulação de efeitos;

4. Divergência formal entre o número da operação constante da cédula e o da notificação não gera nulidade da constituição em mora, desde que a correspondência contenha elementos suficientes para a identificação da dívida;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: Aplica-se imediatamente a tese firmada em recurso repetitivo, mesmo a processos em curso, na ausência de modulação de efeitos; e não há nulidade na constituição da mora se a notificação extrajudicial permite a identificação do débito e foi enviada ao endereço contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132 – Recurso Especial nº 1.634.264/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
INNA FERNANDES DA SILVA GOMES
contra decisão monocrática de Id. 22858926, que deu provimento à Apelação do banco e reformou a sentença de primeiro grau, determinando o
retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito
ao reconhecer a validade da notificação para constituição em mora com base no Tema 1132/STJ, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra si pelo BANCO ITAUCARD S/A .

Nas razões recursais (Id. 23399268)
a agravante sustentou equívoco na decisão monocrática ao reformar a sentença de extinção do feito, por ter adotado entendimento jurisprudencial firmado após a prolação da decisão de primeiro grau; alegou ausência de aplicação retroativa da tese fixada no Tema 1132/STJ ao caso concreto; apontou nulidade da constituição em mora diante da divergência entre o número do contrato indicado na cédula de crédito bancário e a referência constante na notificação extrajudicial. Requereu a retratação da decisão e a manutenção da sentença extintiva.

Em contrarrazões (Id. 23920123), o agravado impugnou preliminarmente a concessão da justiça gratuita à parte adversa e, no mérito, defendeu a regularidade da constituição em mora, afirmando a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato e sustentando que a divergência na numeração entre o contrato e a notificação não compromete a identificação da relação jurídica. Requereu o desprovimento do agravo interno e a condenação da agravante ao pagamento de custas e honorários recursais.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Conforme o disposto no art. 99, §§ 2º e 3º do CPC, em se tratando de pessoa física a simples alegação presume-se verdadeira e o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

O benefício não é apenas para a pessoa pobre e/ou miserável, mas para todas aquelas que não possam demandar sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, razão pela qual defiro o pedido de gratuidade de justiça.

No caso, não há evidência de pressupostos para denegar a gratuidade, razão pela qual rejeito a prefacial.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à validade da notificação para constituição em mora para fins de busca e apreensão, cuja
a regularidade foi validada na decisão agravada com lastro no Tema 1132/STJ, tendo a notificação sido remetida ao endereço que consta no contrato.

Não assiste razão à agravante.

Consoante delineado na decisão monocrática ora agravada, a matéria foi decidida à luz do entendimento pacificado pelo STJ no
Tema 1132
.
Não tendo havido modulação dos efeitos da tese, sua aplicação se dá de forma imediata, inclusive aos
processos em curso
, como é o caso dos autos, razão pela qual não subsiste a alegação de que a decisão monocrática teria adotado fundamento incompatível com o estado do direito à época da sentença de primeiro grau.

Quanto à suposta irregularidade da notificação extrajudicial, invocada pela agravante diante da divergência entre o número da operação constante na cédula de crédito bancário (operação nº 80853992 – Id. 13999825) e aquele referido na notificação (contrato nº 699239646 – Id. 13999826), não há nos autos elemento que comprove prejuízo efetivo à parte devedora.

A correspondência foi regularmente enviada ao endereço constante no instrumento contratual, contendo dados suficientes para identificação da relação jurídica subjacente, notadamente o banco credor, a natureza da dívida e a data de vencimento da parcela inadimplida, circunstâncias que permitem à parte destinatária estabelecer o nexo entre a notificação e o contrato firmado.

Por oportuno, destaco que, quanto ao pedido de condenação em custas e honorários recursais formulado nas contrarrazões, não é cabível sua fixação na presente fase, uma vez que a decisão monocrática desconstituiu a sentença de primeiro grau, devolvendo os autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Isto posto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/08/2025